Tribunal: TJSP
Processo: 2214281-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Cobrança de multa devida em razão de suposto descumprimento de acordo – Descumprimento não ocorrido – Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença – Necessidade – Fixação de honorários em favor do executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC:

– Iniciado cumprimento de sentença apenas para cobrança de multa devida em razão de suposto

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Cobrança de multa devida em razão de suposto descumprimento de acordo – Descumprimento não ocorrido – Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença – Necessidade – Fixação de honorários em favor do executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC:

– Iniciado cumprimento de sentença apenas para cobrança de multa devida em razão de suposto descumprimento de acordo, deve ser acolhida a impugnação, pra reconhecer que não houve o alegado descumprimento, com fixação de honorários em favor do executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214281-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravado SUPERETE- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.348 --
Agravo de Instrumento n. 2214281-79.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravada: Superete Gêneros Alimentícios Ltda.
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Cobrança de multa devida em razão de suposto descumprimento
de acordo Descumprimento não ocorrido Acolhimento da
impugnação e extinção do cumprimento de sentença Necessidade
Fixação de honorários em favor do executado, em conformidade
com o art. 85, § 1o, do CPC:
Iniciado cumprimento de sentença apenas para cobrança de
multa devida em razão de suposto descumprimento de acordo,
deve ser acolhida a impugnação, pra reconhecer que não houve o
alegado descumprimento, com fixação de honorários em favor do
executado, em conformidade com o art. 85, § 1o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 84/85, proferida em ação indenizatória em fase
de cumprimento de sentença movida por Superete Gêneros Alimentícios
Ltda. contra Banco Santander Brasil S/A, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo executado, condenando o
impugnante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da multa impugnada.
O executado agrava, sustentando que a multa
impugnada lhe causa grave lesão, pois totalmente descabida. Alega ter sido
cumprida a determinação judicial e que a manutenção da multa acarretará
enriquecimento ilícito da agravada. Assevera que o estorno do valor de R$

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
90.000,00 ensejou tempo superior ao previsto no acordo, atraso que não
configura inadimplemento, não sendo cabível a repressão da conduta pela
imposição de multa. Invoca os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e defende a redução da multa sempre que há evidente
onerosidade, sendo esta totalmente incompatível com os elementos e
circunstâncias dos autos.
Entende que se aplicada multa ao caso, deveria
ser em valor ínfimo, porém ressalta não ter havido resistência ao
cumprimento da decisão, devendo ser considerada desnecessária e incabível.
Requer o provimento do recurso, a fim de revogar a imposição da multa,
tendo em vista que a obrigação foi cumprida.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 139).
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. Na origem, tratava-se de ação indenizatória
ajuizada por Superete Gêneros Alimentícios Ltda. contra Banco Santander
S/A, na qual as partes celebraram acordo em audiência de tentativa de
conciliação.
No acordo, foi previsto que o requerido,
Banco Santander Brasil S/A estornaria o valor de R$ 90.000,00 em até 30
dias corridos, na conta bancária da requerente. Foi fixada para a falta de
pagamento ou para não observância do prazo estipulado uma multa no
valor equivalente a 10%, além de correção monetária sobre o valor
remanescente (fls. 296 dos autos da ação de conhecimento).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Alegando descumprimento do acordo, por ter
o requerido ultrapassado o prazo para estorno do valor, a requerente
iniciou cumprimento de sentença apenas para execução da multa de 10%,
na qual supostamente havia incorrido o requerido.
Em impugnação, o executado defendeu a não
incidência da multa, todavia, sua manifestação foi rejeitada pelo juízo “a
quo”.
Compulsando-se os autos da ação originária,
verifica-se que o acordo havia sido celebrado no dia 09/11/2018, na sala
de audiências da CEJUSC, sob a condução de conciliadora, e que somente
foi homologado por sentença, pela MM. Juíza de Direito no dia
19/12/2018 (fls. 299 dos autos da ação de conhecimento).
Assim sendo, o estorno feito pelo requerido,
no dia 27/12/2018 (fls. 55) não pode ser considerado intempestivo, à
medida que o prazo de 30 dias corridos somente poderia iniciar-se a partir
de quando homologado o acordo.
Realmente, celebrada a transação entre as
partes, tal ato processual deve ser apreciado pelo juízo “a quo”, que, se em
termos, proferirá sentença com resolução do mérito, fundamentada no art.
487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil, não tendo o condão de
produzir efeitos antes da prolação dessa decisão.
Assim sendo, é de rigor o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de extingui-lo.
O acolhimento da impugnação, para extinção
da execução enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
patrono do executado, tal como previsto no art. 85, § 1o, do Código de
Processo Civil, entendimento encampado também pelo Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação
do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (grifamos)
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
Fixam-se os honorários em favor do advogado
do agravante em 10% do valor atualizado perseguido em cumprimento de
sentença (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), por ser adequado e
proporcional ao trabalho desempenhado, bem remunerando o patrono,
que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e interpôs
recurso da decisão de rejeição.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de
sentença.
Em razão do acolhimento da impugnação,
fixam-se os honorários em favor do advogado da agravante em 10% do
valor atualizado perseguido em cumprimento de sentença (art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --